Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737256-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SANDRA CARVALHO DOS SANTOS GASPAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença proferida em ação monitória proposta em face de SANDRA CARVALHO DOS SANTOS GASPAR. Na inicial, o autor requer o pagamento do valor de R$ 104.540,73, decorrente do contrato de crédito direto ao consumidor no 778365248. Sustenta que a ré contratou via sistema de auto-atendimento a quantia de R$ 414.779,17, comprometendo-se a pagar o crédito concedido em 96 prestações. No entanto, não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente. Na sentença, o feito foi extinto sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c 321, parágrafo único do CPC. O magistrado ressaltou que a petição inicial não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade e o requerente deixou de atender à determinação do juízo no prazo legal. O autor apelou e esta Turma deu provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o normal prosseguimento do feito (ID no 11487506). Após a instrução, sobreveio nova sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em virtude de acordo extrajudicial prévio entre as partes (ID no 25369963). Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que os comprovantes de pagamento juntados pela ré não possuem qualquer relação com o contrato discutido nos autos. Pede a inversão da condenação no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade (ID no 25369968). Ausente comprovante de preparo. Em sede de contrarrazões, o embargante pugna pelo não conhecimento do apelo em virtude de sua intempestividade. (ID no 25369975). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O representante do embargado registrou ciência da sentença no dia 01/03/2021. Dessa forma, no mesmo dia 01, teve ciência inequívoca da decisão proferida na ação, operando-se, nesta data, a sua intimação e, consequentemente, o início do prazo recursal, independentemente da publicação do ato judicial no Diário de Justiça. Destarte, o termo inicial do prazo do recurso recaiu no dia 02/03/2021, e o final, no dia 22/03/2021. Não obstante, o apelo foi interposto somente no dia 23/03/2021, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal. (arts. 219, 224, 231, V, e 1.003, §5o, todos do CPC). Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. REGISTRO DE CIÊNCIA CERTIFICADO. CONHECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. 2. O registro de ciência da decisão, por meio do sistema eletrônico, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a apresentação de eventual recurso, o que não restou atendido. 3. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão, interpondo o recurso cabível, a recorrente optou por submeter novamente a matéria ao juízo de origem, assumindo os riscos da preclusão. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07200048420198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 30/3/2020). Portanto, é intempestiva a presente apelação, pois somente interposta em 23/03/2021. Além disso, insta salientar que a parte não comprovou o recolhimento do preparo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021 14:33:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador